Tribunal: STF
Processo: AI 459594
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FGTS.
Correção monetária. Ação rescisória. Indeferimento inicial.
Impugnação recursal do fundamento da decisão rescindenda.
Impertinência. Improvimento do agravo regimental. Não se admite
recurso extraordinário que, em vez de impugnar o fundamento da
decisão que indeferiu inicial de ação rescisória, ataca apenas o da
decisão rescindenda.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Recurso
extraordinário não admitido. Tentativa de corrigir o vício da
inadmissibilidade. Renovação da argumentação inútil do agravo de
instrumento. Invocação de precedentes inaplicáveis. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.